Tribunal: STF
Processo: AI 642130
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO 
   PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.